Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIVIL – PROCESSO CIVIL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
2. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o encerramento irregular das atividades e o estado de insolvência patrimonial da empresa não são suficientes para desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.